Tribunal: STF
Processo: HC 163457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TRÂNSITO EM JULGADO — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — NADA A PROVER.



    1. O impetrante, mediante a petição/STF nº 46.115/2021, requereu a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma, a fim de ser examinado em sessão por videoconferência, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral. 



    2. O Ministro Marco Aurélio, então Relator, acolheu o pedido, em 4 de maio de 2021.



    3. A Primeira Turma, em sessão realizada por videoconferência em 18 de maio de 2021, indeferiu a ordem. Eis a ementa do pronunciamento:



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de a decisão impugnada desafiar, em tese, revisão criminal não torna inadequada a impetração. 



    PROVA – ILICITUDE – CONTAMINAÇÃO – AUSÊNCIA. Ausente nexo de causalidade entre dado de convicção e prova ilícita, inexiste nulidade. 



    PROVA ILÍCITA – CONTEÚDO – CONHECIMENTO – JULGADOR. Ausente, à época da tramitação processual, norma a versar impedido de sentenciar juiz que conhecer conteúdo de prova ilícita, não cabe declarar ilegalidade.



    4. A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão em 5 de junho de 2021.



    5. Mediante a petição/STF nº 103.372, protocolada em 25 de outubro seguinte, o impetrante argui a nulidade do julgamento perante a Turma, dizendo não ter sido intimado, o que inviabilizou a realização da sustentação oral. Requer a declaração da nulidade, com a designação de nova sessão.



    É o relatório. Decido.



    6. O Ministro Marco Aurélio, em de 4 de maio de 2021, determinou que este habeas corpus fosse incluído “na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma”. 



    7. A decisão e a referida pauta de julgamentos, na qual inserido o habeas, foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico nº 86/2021, de 6 de maio de 2021. Em ambas as ocorrências, constou o nome do advogado Carlos Nicodemos Oliveira Silva, OAB/RJ 75.208.



    8. Ante o exposto, inexistindo vício na comunicação dos atos, nada a prover. Retornem-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



    Ministro André Mendonça



    Relator